Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700439-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que o procedimento CE — MASTECTOMIA SIMPLES EM ONCOLOGIA foi realizado pelo DF, conforme afirma a parte autora por ocasião do documento de ID no 153654004 dos autos de origem, de forma que o provimento jurisdicional colegiado não é mais necessário, eis que a pretensão recursal se limitava à antecipação dos efeitos da tutela. Assim, manifesta a superveniente perda do interesse de agir em razão da desnecessidade de pronunciamento judicial colegiado quanto ao objeto dos autos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora